Tribunal: TJDFT
Processo: 0702118-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0702118-96.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZENTEC MANUTENCAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA AGRAVADO: CLAUDIA CAVALCANTE ROCHA CAMPOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ZENTEC MANUTENCAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA em face da decisão de ID: Num. 179418898-PJe1 que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, ao argumento de que o extrato juntado pela parte interessada não é suficiente para demonstrar a condição de hipossuficiência econômica da pessoa jurídica. Em suas razões recursais (ID: Num. 55140519), a parte agravante relata que está enfrentando graves problemas financeiros em virtude da dificuldade de adquirir novos serviços, o que consequentemente vem contribuindo para a ausência de rendimentos, vez que a ausência de atividade operacional inviabiliza a obtenção de receita. Afirma que restou caracterizada a insuficiência de recursos para custear as despesas processuais. Requer a concessão do efeito suspensivo, determinando-se o prosseguimento do feito sem o recolhimento das custas e das despesas processuais. No mérito, postula que seja dado provimento ao recurso, reformando-se a decisão do Juízo de origem para deferir o pedido de gratuidade da justiça formulado. Sem preparo em razão do pedido de gratuidade de justiça. Por meio do despacho de ID: Num. 55428038, facultei à agravante a oportunidade de juntar aos autos documentos que demonstrem sua condição financeira, em observância a Súmula 481 do STJ. Por meio da petição de ID: Num. 55844390, a recorrente apresentou a declaração de inatividade de ID: Num. 55844392 e o extrato bancário referente ao período de 16/02/2022 a 15/02/2024 de ID: Num. 55844395. É o relatório. DECIDO. Presente os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. Segundo dispõe o art. 1.019, inc. I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse panorama, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Pois bem. O art. 5o, inc. LXXIV, da CF estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. O art. 99, §2°, do CPC dispõe que “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Ademais, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3°, do CPC). Desse modo, a princípio, a simples declaração de hipossuficiência é suficiente para o deferimento do benefício da justiça gratuita à pessoa natural. Nesse sentido, é a reiterada jurisprudência do Tribunal da Cidadania: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. 1. É assente na jurisprudência do STJ que a simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção iuris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça quando não ilidida por outros elementos dos autos. (...).” (AgInt no AgInt no AREsp 1633831/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 17/02/2021) Em relação à pessoa jurídica, a Súmula 481 do STJ estabelece que "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". A empresa agravante apresentou declaração de inatividade de ID: Num. 55844392 e o extrato bancário referente ao período de 16/02/2022 a 15/02/2024 de ID: Num. 55844395 com saldo disponível de R$ 0,00, constando que inexiste movimentação financeira, permitindo, de início, inferir a insuficiência financeira da parte agravante. É certo que a situação pode ser modificada por alegação e prova do contrário pela parte agravada. Contudo, até então isso não ocorreu. De modo que, há uma presunção inicial em favor da parte recorrente, indicando a sua hipossuficiência de recursos. Dessa forma, em uma análise inicial, entendo que as alegações da parte recorrente permitem a formação de uma convicção adequada quanto à probabilidade do deferimento da gratuidade de justiça. Registro, ainda, que o requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação também está satisfeito na hipótese, eis que a exigência de pagamento do valor alusivo aos honorários periciais tem o potencial de causar dano financeiro indevido à parte agravante. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo (ativo) para determinar o prosseguimento do feito até o julgamento final do presente recurso, sem a necessidade do recolhimento das custas e das demais despesas processuais até o julgamento de mérito do presente feito. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para, caso queira, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador